Tribunal: TJES
Processo: 5000395-47.2025.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000395-47.2025.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: CLEUZA SANTANA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BIOMETRIA FACIAL (SELFIE) INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por CLEUZA SANTANA SILVA (ora Recorrida) em face de BANCO PAN S.A. (ora Recorrente), aduzindo a requerente que a instituição financeira requerida efetuou descontos mensais em seu benefício previdenciário, referentes a um contrato de empréstimo consignado (ID nº 368466738-3) que alega jamais ter celebrado. Busca, assim, a declaração de nulidade do contrato, a cessação imediata dos descontos, a restituição em dobro dos valores debitados, e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: a) declarar a anulação do contrato de empréstimo consignado nº 368466738-3, por vício de consentimento; b) determinar que o réu cesse os descontos no benefício previdenciário da autora; c) condenar o réu a restituir, em dobro, os valores descontados entre fevereiro de 2023 e agosto de 2025, totalizando R$2.504,80, permitindo a compensação do valor creditado de R 1.485,32, resultando em um saldo líquido de R$1.019,48 em favor da autora; e d) condenar o réu ao pagamento de R$ 3.500,00 a título de danos morais.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 15638273), a parte Ré, ora Recorrente, suscita a preliminar de falta de interesse de agir, ao argumento de que a autora não buscou previamente uma solução administrativa para o conflito. No mérito, pugna pela reforma da decisão, defendendo que a contratação foi regular e legítima, realizada por meio digital com assinatura por biometria facial (selfie), e que o valor do empréstimo foi devidamente creditado na conta de titularidade da autora. Alega ainda que a utilização do valor e a demora em reclamar configuram aceitação tácita e comportamento contraditório, afastando a ocorrência de dano material ou moral.

4. A parte Autora, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID nº 15638276), rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da decisão. Sob o fundamento da má prestação de serviços pela instituição financeira , reitera que jamais contratou o empréstimo e sustenta a invalidade da assinatura digital apresentada, por não atender aos requisitos legais de segurança e autenticidade.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. Inicialmente, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pela parte recorrente. É cediço que a busca pela solução administrativa de um conflito não constitui pré-requisito para o ajuizamento de ação perante o Poder Judiciário. Acolher tal pleito implicaria em violação direta ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

7. O pleito recursal não merece acolhimento. A sentença
a quo
encontra-se devidamente fundamentada quanto às razões de fato e de direito que a levaram a concluir pela invalidade do contrato
sub judice
. Verifica-se que a parte Recorrente (Ré na origem) juntou aos autos a cédula de crédito bancário correspondente (ID nº 15638255). Contudo, conforme assinalado pelo juízo de primeiro grau , o referido documento carece de assinatura cuja autenticidade possa ser aferida por meios oficiais ou que atenda aos requisitos normativos específicos para a modalidade contratual (contratação com aposentado por meio biométrico), de modo que a mera apresentação de
selfie
não se revela suficiente para comprovar a regular manifestação de vontade. Não tendo a Recorrente, portanto, cumprido o ônus probatório que lhe incumbia acerca da regularidade da manifestação de vontade (CPC, art. 373, II), os argumentos recursais não possuem o condão de infirmar a conclusão do juízo
a quo
.

8. Quanto aos danos morais, estes se encontram configurados, e a condenação respectiva está fundamentada na decisão recorrida . A situação fática delineada nos autos configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927 do Código Civil. Ademais, esta Segunda Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar extrapolam o mero dissabor e geram dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), arbitrado pelo juízo
a quo
, mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto e aos parâmetros adotados por este Colegiado em situações análogas, não incorrendo em enriquecimento ilícito da parte Autora nem em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual não comporta reforma.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, segunda parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como dos honorários advocatícios, estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)